Tribunal: STF
Processo: AI 787239
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-16
Data de publicação: 2010-12-16

Ementa:
EMENTA:  RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente. Embargos recebidos como agravo. Recurso. Extraordinário. Incognoscibilidade. Recurso apresentado após o término do prazo. Agravo regimental não provido. Não se conhece de recurso apresentado a desoras.